Tribunal: TCU
Processo: 025.878/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a em débito, aplicou-lhe multa e a sanção de inabilitação em sede de tomada de contas especial instaurada mediante conversão de processo de representação em que se apuraram possíveis irregularidades em aquisições emergenciais de equipamentos de proteção individual e insumos, por dispensa de licitação, para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Eliana Pasini, contra o Acórdão 2336/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação à embargante e aos demais interessados.